Tribunal: TJBA
Processo: 8006762-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006762-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PABLO DEIVID DOS SANTOS BRASIL

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa:
Direito administrativo. Agravo de instrumento. Concurso público. EMBASA. Cadastro de reserva. Contratação de terceirizados durante a validade do certame. Preterição arbitrária configurada. Direito subjetivo à nomeação. Tutela de urgência deferida.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação na qual o autor, aprovado em cadastro de reserva no concurso público regido pelo Edital nº 01/2022 da EMBASA, postula sua nomeação para o cargo de agente administrativo na Unidade Regional de Itabuna, sob o argumento de preterição decorrente da contratação de profissionais terceirizados durante a validade do certame.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de agentes administrativos terceirizados pela EMBASA, durante o prazo de validade do concurso público, configura preterição arbitrária e imotivada de candidato aprovado em cadastro de reserva, apta a convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, bem como se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça no primeiro grau encontra respaldo na documentação apresentada, não tendo a agravada produzido prova capaz de afastar a presunção de hipossuficiência do agravante. 4. Conforme a tese firmada pelo STF no Tema 784 da repercussão geral (RE 837.311/PI), a expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas convola-se em direito subjetivo à nomeação quando evidenciada preterição arbitrária e imotivada pela Administração. 5. No caso concreto, restou comprovada, por meio de contratos de terceirização firmados pela EMBASA, a contratação de profissionais para exercer atribuições idênticas às do cargo de agente administrativo, durante a vigência do concurso público. 6. O edital do certame prevê provimento regional e autoriza o remanejamento entre as cidades integrantes da mesma unidade, de modo que a existência de terceirizados em qualquer localidade da Regional de Itabuna evidencia a necessidade do serviço e a preterição dos candidatos aprovados. 7. A orientação firmada pelo STF na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA reforça o entendimento de que a utilização de terceirização para o exercício de funções típicas de cargos efetivos, concomitantemente à existência de concurso válido, caracteriza burla ao princípio do concurso público. 8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia, em casos análogos envolvendo o mesmo concurso, cargo e regional, reconhece o direito subjetivo à nomeação diante da contratação de terceirizados durante a validade do certame.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido. Tese de julgamento: "A contratação de profissionais terceirizados para o exercício de atribuições idênticas às de cargo efetivo, durante o prazo de validade de concurso público com candidatos aprovados em cadastro de reserva, configura preterição arbitrária e imotivada, convertendo a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC/2015, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784); STF, SL 1.816/BA.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Agravo de Instrumento n. 8006762-07.2025.8.05.0000
, em que é recorrente

PABLO DEIVID DOS SANTOS BRASIL
e recorrido a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora